Tribunal: TJMT
Processo: 1036253-78.2023.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036253-78.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JAIRO PAES DE BARROS SOBRINHO - CPF: 412.039.501-44 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), PreviVag (Instituto Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande) (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELANTE), ALINE MARIA BARROS SILVA - CPF: 937.845.701-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito previdenciário. Apelação cível. Aposentadoria especial. Servidor público municipal médico. Exposição a agentes biológicos. Comprovação por
ppp
. Desnecessidade de
ltcat
. Proventos com integralidade e paridade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por município contra sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal, no cargo de médico, à aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade, por exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos à saúde. O servidor apresentou Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e comprovou o recebimento de adicional máximo de insalubridade. O ente municipal contestou a ausência de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e alegou a incompletude do PPP.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do LTCAT e eventual incompletude do PPP impedem a concessão de aposentadoria especial ao servidor público municipal; e (
ii
) estabelecer se o servidor faz jus à aposentadoria com proventos integrais e paridade, com base em regra de transição aplicável aos ingressantes antes da EC nº 41/2003.

III. Razões de decidir

A Súmula Vinculante nº 33 do STF estabelece a aplicação subsidiária das regras do RGPS aos servidores públicos quanto à aposentadoria especial, até a edição de lei complementar específica.

O PPP apresentado foi preenchido por profissional habilitado e respaldado por laudo técnico interno, gozando de
presunção relativa de veracidade, sendo documento hábil para comprovar a exposição a agentes nocivos, conforme
arts
. 57 e 58 da Lei nº 8.213/1991 e art. 260 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015.

A jurisprudência consolidada admite a substituição do LTCAT pelo PPP, desde que este contenha as informações técnicas necessárias à caracterização da atividade especial.

Comprovado que o servidor ingressou no serviço público em 1994, antes das
ECs
nº 20/1998 e nº 41/2003, sendo-lhe aplicável a regra de transição que garante proventos integrais e paridade, desde que preenchidos os requisitos de tempo de contribuição, efetivo exercício e permanência no cargo.

A sentença reconheceu adequadamente o preenchimento dos requisitos constitucionais e legais, motivo pelo qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo

8
.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §§ 4º-C e 8º; EC nº 41/2003,
arts
. 6º e 7º; EC nº 47/2005; Lei nº 8.213/1991,
arts
. 57 e 58; INSS/PRES nº 77/2015, art. 260.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 33; TJMT, Apelação Cível nº 1005283-08.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024, DJE 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
C
ível
interpost
a

contra
sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT
que
julgou procedente o pedido
nos autos da ação de concessão de aposentadoria
, determinando a averbação do tempo especial e a implementação da aposentadoria especial nos moldes pleiteados.

Em suas razões,
o
recorrente sustenta, em síntese, a a
usência de comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos à saúde, nos termos exigidos pelo art. 57, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/91. Alega que o autor não apresentou o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, documento indispensável, junto com o
Perfil Profissiográfico Previdenciário -
PPP, para comprovação das condições especiais de
trabalho.

Aponta i
ncompletude do PPP apresentado, o qual não comprova a exposição a agentes nocivos no período de 1994 a 2006, inviabilizando o reconhecimento do tempo necessário para aposentadoria especial
, bem como e
quívoco na forma de cálculo dos proventos fixada na sentença. Defende que, mesmo em caso de concessão do benefício, os proventos devem ser calculados conforme a média das maiores remunerações, nos termos do art. 40, §3º, da CF/88, regulamentado pela Lei nº 10.887/2004, e não com base na última remuneração do servidor, tampouco com direito à paridade.

Quanto à integralidade
e
paridade, d
iz ser inaplicáv
eis

as regras transitórias da EC nº 47/2005 e do Tema 139 do STF, por se tratar de aposentadoria especial prevista no §4º, inciso III, do art. 40 da CF, a qual não se submete às regras das aposentadorias por tempo de contribuição das emendas constitucionais
e, ao final, requer o pr
ovimento total do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial
.

Su
bsidiariamente, caso mantida a concessão da aposentadoria, que os proventos sejam fixados com base na média contributiva (art. 40, §3º da CF) e que o reajuste dos proventos observe apenas a preservação do valor real (art. 40, §8º da CF), afastando-se a paridade.

Em suas contrarrazões, o apelado
refuta as alegações do recorrente, enfatizando que a
exposição a agentes biológicos foi devidamente comprovada, mediante apresentação do PPP emitido pelo Município de Várzea Grande, constando o exercício da função de médico clínico geral por mais de 25 anos, com habitualidade e permanência, o que autoriza a
aposentadoria especial
, que a
própria autarquia previdenciária reconheceu o direito ao benefício, ao apresentar cálculos para concessão da aposentadoria especial, sendo a controvérsia restrita à forma de cálculo dos proventos
,
o que evidencia a ausência de dúvida quanto ao direito ao benefício em si.

Aduz que o
valor dos proventos apresentado pela autarquia está incorreto, pois não observa a integralidade e a paridade, resultando em redução de quase 50% do que seria devido com base na última remuneração do servidor.

Esclarece que a
s regras do RGPS se aplicam apenas no que couber, nos termos da Súmula Vinculante nº 33, sendo a forma de cálculo dos proventos regida pelas normas constitucionais e pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, especialmente o art. 6º da EC 41/03, que assegura a integralidade e paridade a servidores ingressos antes da reforma
, que a
concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade está amparada por entendimento consolidado no STF, especialmente no julgamento do Tema 1019 da Repercussão Geral, que assegura esse direito aos servidores que exerçam atividades sob risco ou em condições prejudiciais à saúde.

Alega, ainda, que negar paridade e integralidade ao servidor que tem direito à aposentadoria especial afrontaria os princípios da isonomia, da proteção à saúde do trabalhador e da dignidade da pessoa humana, sendo desarrazoado exigir o cumprimento de requisitos como idade mínima para servidores que laboraram em condições insalubres.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso
.

A Procuradoria Geral do Estado, em sua manifestação, entendeu não haver interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial na demanda.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025